Tribunal: TJPA
Processo: 0824761-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824761-90.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WANDERLEY DA TRINDADE DE ARAUJO NETO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311, CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. POSSE DO VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR CIÊNCIA DA ILICITUDE OU PARTICIPAÇÃO NA ADULTERAÇÃO. FRAGILIDADE DAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PROVAS ISOLADAS E NÃO CONVERGENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, CF). MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará se insurge contra a sentença que absolveu
WANDERLEY DA TRINDADE DE ARAÚJO NETO
da acusação prevista nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, entendendo que a decisão do juízo de primeiro grau não refletiu adequadamente as provas constantes dos autos e, por isso, apresenta sua inconformidade.

II. Questão em discussão

2. Deve-se verificar se a sentença absolutória foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 155 do Código de Processo Penal, com razões claras para afastar a materialidade ou autoria conforme o art. 386 do CPP, em consonância com as provas dos autos.

III. Razões de decidir

3.

O recurso é cabível e tempestivo, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, pois a sentença absolutória foi proferida em 05/02/2024 (ID: 19242561), o Ministério Público foi intimado em 13/03/2024 (ID: 19242569) e interpôs apelação em 12/03/2024 (ID: 19242565), com razões apresentadas tempestivamente (ID: 19242565, págs. 01 a 08), havendo ainda certidão nos autos (ID: 19242567) que ratifica a regularidade; inexistem causas impeditivas ou extintivas, sendo o apelante parte legítima e detentor de interesse recursal, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

4. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reforma da sentença absolutória do acusado Wanderley da Trindade de Araújo Neto, proferida por insuficiência de provas quanto à autoria. Embora a materialidade esteja comprovada pelos autos de ocorrência, exibição, apreensão e entrega, não se demonstrou de forma segura o dolo necessário aos crimes dos arts. 180 e 311 do CP, já que a mera posse do veículo não basta para caracterizar a ciência da origem ilícita ou a adulteração de sinal identificador. As provas colhidas revelam fragilidade, sem convergência ou robustez apta a sustentar condenação, razão pela qual prevalece o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e a regra do in dubio pro reo. Ausentes elementos firmes e inequívocos de autoria, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

6. A controvérsia recursal envolve a possibilidade de reforma da sentença absolutória de Wanderley da Trindade de Araújo Neto, proferida por insuficiência de provas quanto à autoria. Embora a materialidade esteja comprovada pelos autos de ocorrência, exibição, apreensão e entrega, não restou demonstrado o dolo de receptar ou de adulterar sinal identificador, pois a mera posse do veículo não é suficiente para caracterizar a ciência da origem ilícita. As provas revelam fragilidade e ausência de elementos seguros de autoria, razão pela qual prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória nos termos do art. 386, VII, do CPP, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF, STJ e TJPA.

VI - Dispositivos relevantes
:

Arts. 180 e 311 ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023).

(STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0824761-90.2022.8.14.0401.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: WANDERLEY DA TRINDADE DE ARAÚJO NETO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL

interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o acusado Wanderley da Trindade de Araújo Neto, da imputação do delito de roubo majorado (arts. 180 e 311 ambos do Código Penal), nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Oferecimento da denúncia – 20.01.2023 (ID: 19242518 - Pág. 01 a 05).

Recebimento da denúncia – 14.02.2023 (ID: 19242518 - Pág. 01).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – 06.10.2023 (ID: 19242557 - Pág. 01 a 05). Alegações finais da defesa– 16.10.2023 (ID: 19242558 - Pág. 01 a 11).

Sentença condenatória – 05.02.2024 (ID: 19242560 - Pág. 01 a 07).

O juízo sentenciante entendeu pela insuficiência probatória quanto à autoria, absolvendo o acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Irresignado, o Parquet interpôs o presente recurso de apelação ID: 19242565, em 12.03.2024, posteriormente, em 23.04.2024 apresentou Razões Recursais (ID:

19242570 - Pág.

01 a 07) alegando:

·

Reforma da sentença absolutória
pois
os elementos presentes nos autos são suficientes para justificar a condenação, pois demonstram, a ocorrência do crime e a autoria atribuída ao acusado.

·

Requer a condenação do réu

Wanderley da Trindade de Araújo Neto
:

·

Pelos crimes de
receptação
(art. 180, caput, do Código Penal). E crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311, caput, do Código Penal).

·

Aplicação do
concurso material de crimes
(art. 69 do Código Penal).

·

Fixação de pena proporcional à gravidade dos fatos, com observância dos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Em contrarrazões de ID: 19963690 – Pág. 01 a 08, ajuizada em 10.06.2024, a defesa, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 23.07.2024 a Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 20930028 – Pág. 01 a 08, onde manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e nego-lhe provimento.

01.

PRELIMINARMENTE:

Preliminarmente
, imperioso registrar que o presente recurso é cabível e adequado, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, verifica-se que foi interposto dentro da forma e do prazo legais. Conforme consta dos autos, a
sentença absolutória
(ID: 19242561 – Pág. 01 a 07) prolatada em 05.02.2024. O Ministério Público foi intimado para se manifestar (Intimação eletrônica registrada no PJe: em 13/03/2024 (ID:19242569 Pág. 01). Apresentou Apelação (ID: 19242565 - Pág.01) em 12.03.2024 e posteriormente apresentou Razões Recursais (ID: 19242565 - Pág.01 a 08).

Dessa forma,
é inquestionável a tempestividade recursal
.

Ademais nos próprios autos há certidão (ID: 19242567 - Pág. 01) que ratifica a tempestividade do Recurso.

Ademais, não se verifica qualquer causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer. Ressalta-se, ainda, que o apelante é parte legítima e detém inequívoco interesse recursal, uma vez que restou sucumbente em sua pretensão punitiva.

Destarte,

o recurso em apreço merece O CONHECIMENTO
.

02.

ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO WANDERLEY DA TRINDADE DE ARAÚJO NETO
.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria.

Cabe analisar se o conjunto probatório constante dos autos permite superar a dúvida reconhecida pelo juízo de origem, à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, observando-se os princípios do contraditório, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

De início, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como cláusula fundamental de proteção ao indivíduo, o princípio do estado de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Tal garantia impõe à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e suficiente, a responsabilidade penal do acusado.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete julgar com base em provas produzidas de forma lícita e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a prolação de sentença condenatória fundada exclusivamente em presunções, suposições ou elementos probatórios frágeis, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do
in dubio pro reo
.

No caso em apreço, a controvérsia recursal restringe-se a saber se a sentença incorreu em
error in judicando
ao absolver o recorrido por insuficiência de prova de autoria.

O juízo de origem reconheceu a materialidade com base no boletim de ocorrência (ID:

19242512 - Pág.01 a 25/ ID: 19242513 - Pág.01 a 20), auto de exibição (ID: 19242499- Pág.01/02) e apreensão e auto de entrega (ID: 19242499- Pág.03/04), mas assentou que
persistem dúvidas relevantes sobre o elemento subjetivo e a autoria
, concluindo pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

No plano fático, a denúncia narra que o recorrido foi abordado conduzindo veículo HB20 com placa divergente, circunstância que ensejou a apreensão e demais diligências; tais elementos inaugurais foram descritos na peça acusatória e reproduzidos na sentença.

Não obstante a apreensão do automóvel em seu poder, o conjunto probatório
não comprova, com a segurança exigida para um decreto condenatório, o dolo
de receptar (consciência da origem ilícita) nem a autoria da adulteração de sinal identificador.

A sentença (ID: 19242561 – Pág. 01 a 07) prolatada em 05.02.2024 foi explícita ao destacar a
fragilidade das declarações colhidas em juízo
e a
ausência de demonstração do dolo específico
, razão pela qual aplicou o princípio do
in dubio pro reo
.

Do ponto de vista jurídico,
não basta a mera posse do bem
: os tipos dos arts. 180 e 311 do CP
exigem comprovação do dolo
(ciência da ilicitude e vontade de adulterar), o que não se extrai, de modo inequívoco, das provas carreadas.

Diante dessa insuficiência probatória,
mantém-se a absolvição
, em consonância com a presunção de inocência e com a regra de julgamento em favor do réu quando remanesce dúvida razoável (art. 386, VII, do CPP).

À luz do
princípio do
in dubio pro reo
, e nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do réu quando ausente prova suficiente da responsabilidade penal, de modo a preservar as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Não se admite condenação
sem prova segura da autoria
. Diante de um quadro probatório frágil, composto por indícios isolados e declarações não convergentes,
prevalecem a presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF) e a regra do Princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a
absolvição
por força do art. 386, VII, do CPP, conforme orientação pacífica do STF e do STJ. Vejamos:

“(...)
O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.
(...)” (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...) na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.
Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado princípio in dubio pro reo
(...)” (STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024). Grifei.

“(...)
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

“(...).
A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

Em consonância com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento no mesmo sentido, adotando a jurisprudência consolidada quanto à imprescindibilidade de prova robusta para o juízo condenatório e à aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
nas hipóteses de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

“(...)
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição
. (...)
Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu
.
Absolvição mantida
. (...) “(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022). Grifei.

“(...) Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do animus furandi, indispensável à configuração do delito patrimonial,
não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, acompanho o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, cuja fundamentação restou devidamente explicitada na Sentença ID:19242561, prolatada em 05/02/2024,

a qual analisou sob amparo jurídico adequado os elementos probatórios constantes dos autos, conduzindo à absolvição do acusado de forma alinhada aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Em observância ao
princípio da legalidade estrita
, bem como às
garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
,
não havendo nos autos prova suficiente a autorizar a superação do estado de não culpabilidade
,
impõe-se a manutenção da respeitável sentença absolutória proferida pelo juízo de origem
.

A ausência de elementos probatórios firmes quanto à autoria afasta a possibilidade de reforma do decisum, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Parte inferior do formulário

Diante do exposto, acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 20930028 – Pág. 01 a 06)
CONHEÇO
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2025